Tribunal: STJ
Processo: 0000017-61.2022.8.25.0012
Classe: EMBARGOS DE DIVERGêNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA SEÇÃO
Data de publicação: 2026-04-17

Inteiro teor:
AgInt nos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
No 2697794 - SE(2024/0260699-5)
RELATOR
: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
AGRAVANTE
: VORTEX SERVICOS LTDA
ADVOGADOS
: BRUNO SANTOS SILVA PINTO - SE004439
JOÃO VICTOR MENEZES DE GOIS - SE016629
AGRAVADO
: BRUNO SOUZA HORA
ADVOGADO
: GEOVANE OLIVEIRA BARRETO - SE011261
INTERES.
: B.B. NET UP PROVEDOR LTDA
INTERES.
: ULTRANET TELECOM LTDA
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA
EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. ART. 1.021, § 1o, DO
E SÚMULA 182 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO.
CPC/2015;
1. A decisão agravada indeferiu liminarmente os embargos de divergência, por
ausência de indicação de paradigmas e pela incidência da Súmula 315/STJ.
2. Nos termos do
§ 1o, do
e da
a parte
art. 1.021,
CPC/2015;
Súmula 182/STJ,
agravante deve infirmar, especificamente, nas razões do agravo interno, os
fundamentos da decisão atacada, sob pena de não ser conhecido o seu recurso.
3. Agravo interno não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da PRIMEIRA SEÇÃO do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, nao conhecer do agravo
08/04/2026
14/04/2026,
interno, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura,
Benedito Gonçalves, Marco Aurélio Bellizze, Sérgio Kukina, Regina Helena Costa,
Paulo Sérgio Domingues e Teodoro Silva Santos votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Gurgel de Faria.
Brasília,
.
15 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA55902919 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 15/04/2026 19:20:02
Publicação no DJEN/CNJ de 22/04/2026. Código de Controle do Documento: 86c966ef-0247-4ad6-89b9-20580f8347ff

MINISTRO AFRÂNIO VILELA
Relator
Documento eletrônico VDA55902919 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 15/04/2026 19:20:02
Publicação no DJEN/CNJ de 22/04/2026. Código de Controle do Documento: 86c966ef-0247-4ad6-89b9-20580f8347ff

AgInt nos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
No 2697794 - SE(2024/0260699-5)
RELATOR
: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
AGRAVANTE
: VORTEX SERVICOS LTDA
ADVOGADOS
: BRUNO SANTOS SILVA PINTO - SE004439
JOÃO VICTOR MENEZES DE GOIS - SE016629
AGRAVADO
: BRUNO SOUZA HORA
ADVOGADO
: GEOVANE OLIVEIRA BARRETO - SE011261
INTERES.
: B.B. NET UP PROVEDOR LTDA
INTERES.
: ULTRANET TELECOM LTDA
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA
EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. ART. 1.021, § 1o, DO
E SÚMULA 182 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO.
CPC/2015;
1. A decisão agravada indeferiu liminarmente os embargos de divergência, por
ausência de indicação de paradigmas e pela incidência da Súmula 315/STJ.
2. Nos termos do
§ 1o, do
e da
a parte
art. 1.021,
CPC/2015;
Súmula 182/STJ,
agravante deve infirmar, especificamente, nas razões do agravo interno, os
fundamentos da decisão atacada, sob pena de não ser conhecido o seu recurso.
3. Agravo interno não conhecido.
RELATÓRIO

MINISTRO AFRÂNIO VILELA: Em análise, agravo interno interposto por
VORTEX SERVICOS LTDA. contra a decisão que indeferiu liminarmente os embargos
de divergência, por ausência de indicação de paradigmas e pela incidência da
Súmula 315/STJ.
Argumenta a parte agravante, em síntese, que apresentou fundamentos
claros e objetivos demonstrando a divergência jurisprudencial, evidenciando que a
aplicação da
no caso concreto destoa de precedentes desta Corte
Súmula 182/STJ
Documento eletrônico VDA54907466 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 11/03/2026 18:10:39
Código de Controle do Documento: 26b07c36-6c05-4f97-aedb-d6361633156a

que afastam seu cabimento quando comprovada a impugnação específica aos
fundamentos da decisão agravada.
Defende, ainda, a não incidência da
pois "o acórdão
Súmula 315/STJ,
embargado não se limitou a questão meramente formal, mas apreciou matéria de
mérito, notadamente quanto à responsabilidade civil da recorrente e à
imprescindibilidade de comprovação do nexo causal para sua responsabilização" (fl.
602).
Por se tratar a controvérsia de questão processual, a parte agravante aduz
que a demonstração de similitude fática entre os acórdãos é dispensável, sendo que
"No presente caso se discute a inaplicabilidade da
em razão do
Súmula 211/STJ,
prequestionamento da matéria" (fl. 2245).
Por fim, pugna pela reconsideração da decisão agravada ou pela submissão
da questão ao Colegiado.
Como certificado nos autos, transcorreu
o prazo para impugnação.
in albis
É o relatório.
VOTO

O agravo interno não merece
MINISTRO AFRÂNIO VILELA (Relator):
conhecimento, porquanto não observado o princípio da dialeticidade recursal.
Conforme dispõe o § 1o do art. 1.021 do
"na petição de agravo
CPC/2015,
interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão
agravada".
A decisão agravada indeferiu liminarmente os embargos de divergência, por
ausência de indicação de paradigmas e pela incidência da Súmula 315/STJ.
Todavia, neste agravo interno, não houve impugnação específica
dos fundamentos relativo
ausência de indicação de paradigmas, limitando-se a
à
agravante a defender, genericamente, que "apresentou fundamentos claros e objetivos
demonstrando a divergência jurisprudencial, evidenciando que a aplicação da
no caso concreto destoa de precedentes desta Corte que afastam
Súmula 182/STJ
Documento eletrônico VDA54907466 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 11/03/2026 18:10:39
Código de Controle do Documento: 26b07c36-6c05-4f97-aedb-d6361633156a

seu cabimento quando comprovada a impugnação específica aos fundamentos da
decisão agravada".
Com efeito, a dialeticidade recursal é um princípio fundamental da validade
dos recursos, a partir do qual se entende que o agravante deve atacar os argumentos
da decisão, e não somente manifestar a vontade de recorrer, ou aduzir razões
genéricas.
A propósito:

AGRAVO INTERNO NA SUSPENSÃO DE SEGURANÇA. AUSÊNCIA
DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA.
REITERAÇÃO DOS TERMOS DO PEDIDO ORIGINÁRIO. AGRAVO
NÃO CONHECIDO.
1. A teor do que dispõem o
§ 1o, do
e a Súmula
art. 1.021,
CPC/2015
182 do STJ, a parte deve infirmar, nas razões do agravo interno, todos
os fundamentos da decisão atacada, sob pena de não ser conhecido o
seu recurso.
2. O princípio da dialeticidade recursal impõe à parte agravante o dever
de impugnar de forma clara, objetiva e concreta os fundamentos da
decisão agravada de modo a demonstrar o desacerto do julgado.
3. Agravo interno não conhecido (AgInt na SS n.
relatora
3.430/MA,
Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Corte Especial, julgado em
DJe de
.
12/9/2023,
15/9/2023)

Portanto, conforme jurisprudência desta Corte, à luz do que dispõem o
art. 1.021, § 1o, do
e a
CPC/2015;
Súmula 182 do STJ, não se conhece do agravo
interno quando ausente impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada.
Isso posto, não conheço do recurso.
Documento eletrônico VDA54907466 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 11/03/2026 18:10:39
Código de Controle do Documento: 26b07c36-6c05-4f97-aedb-d6361633156a

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA SEÇÃO
AgInt nos EAREsp 2.697.794 / SE
Número Registro: 2024/0260699-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00000176120228250012 176120228250012 202263100018 202300853112
Sessão Virtual de
a
08/04/2026
14/04/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro GURGEL DE FARIA

Secretário
Bela. MARIANA COUTINHO MOLINA
AUTUAÇÃO
EMBARGANTE : VORTEX SERVICOS LTDA
ADVOGADOS
: BRUNO SANTOS SILVA PINTO - SE004439
JOÃO VICTOR MENEZES DE GOIS - SE016629
EMBARGADO : BRUNO SOUZA HORA
ADVOGADO
: GEOVANE OLIVEIRA BARRETO - SE011261
INTERES.
: B.B. NET UP PROVEDOR LTDA
INTERES.
: ULTRANET TELECOM LTDA
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- SERVIÇOS - CONCESSÃO / PERMISSÃO / AUTORIZAÇÃO - TELEFONIA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : VORTEX SERVICOS LTDA
ADVOGADOS : BRUNO SANTOS SILVA PINTO - SE004439
JOÃO VICTOR MENEZES DE GOIS - SE016629
AGRAVADO
: BRUNO SOUZA HORA
ADVOGADO
: GEOVANE OLIVEIRA BARRETO - SE011261
INTERES.
: B.B. NET UP PROVEDOR LTDA
Documento eletrônico VDA55884824 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 15/04/2026 00:46:56
Código de Controle do Documento: acfc42c5-2320-4071-8d71-8d72139912fc

INTERES.
: ULTRANET TELECOM LTDA
TERMO
A PRIMEIRA SEÇÃO do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu nao conhecer do agravo interno, nos
08/04/2026
14/04/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Benedito
Gonçalves, Marco Aurélio Bellizze, Sérgio Kukina, Regina Helena Costa, Paulo Sérgio
Domingues e Teodoro Silva Santos votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o
Sr. Ministro Gurgel de Faria.

Brasília, 14 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA55884824 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 15/04/2026 00:46:56
Código de Controle do Documento: acfc42c5-2320-4071-8d71-8d72139912fc